Tribunal: TJDFT
Processo: 0703639-61.2024.8.07.0005
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CONDUTA TÍPICA. DOLO CONFIGURADO. TEMOR DA VÍTIMA. DOSIMETRIA DA PENA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença que o condenou à pena privativa de liberdade pela prática do crime de ameaça em contexto de violência doméstica (art. 147 c/c art. 61, II, “f”, do Código Penal, e arts. 5o e 7o da Lei n.o 11.340/2006). O réu pleiteia a absolvição por atipicidade da conduta, sob alegação de ausência de dolo e de temor da vítima. Alternativamente, requer a aplicação da pena no mínimo legal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) se a conduta do réu configura o crime de ameaça; (ii) se a pena aplicada foi adequada, à luz da dosimetria e das circunstâncias do caso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O crime de ameaça, previsto no art. 147 do Código Penal, é crime formal e se consuma com a mera intimidação apta a causar temor à vítima. A consumação ocorre quando a pessoa ofendida toma conhecimento do propósito do agente de causar-lhe mal injusto e grave. A configuração do crime não depende da real intenção do agente, mas sim do impacto que sua conduta gera sobre a vítima.
Nos casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, especialmente quando corroborada por outros elementos de prova. O Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento de que, nesses crimes, que ocorrem muitas vezes no âmbito familiar e longe de testemunhas, os depoimentos da vítima, se coerentes e alinhados às demais provas, são suficientes para a condenação.
No presente caso, as provas colhidas nos autos, em especial o depoimento da vítima e arquivos de mídia, demonstram que o réu agiu com dolo ao ameaçar a vítima, sendo irrelevante a alegação de ausência de temor concreto. A palavra da vítima, corroborada por outros elementos de prova, é suficiente para confirmar a tipicidade da conduta e justificar a condenação.
Quanto à dosimetria, a pena foi corretamente dosada de acordo com os critérios legais, considerando as agravantes do art. 61, II, "f", do CP, que trata da violência doméstica e familiar. Não há razões para reduzir a pena ao mínimo legal, pois as circunstâncias judiciais e agravantes foram devidamente valoradas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:

O crime de ameaça em contexto de violência doméstica é formal e se consuma com a intimidação apta a causar temor na vítima, sendo irrelevante a real intenção do agente.
Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, especialmente quando corroborada por outros elementos de prova, dispensando a necessidade de testemunhas oculares.
A dosimetria da pena deve levar em conta as circunstâncias judiciais e as agravantes aplicáveis, não havendo obrigatoriedade de fixação no mínimo legal quando presentes fatores desfavoráveis ao réu.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 147 e 61, II, "f"; Lei n.o 11.340/2006, arts. 5o e 7o.